Tribunal: TJSP
Processo: 1010936-86.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que impugnam a sentença. Observância do art. 1.010 do NCPC. Preliminar

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que impugnam a sentença. Observância do art. 1.010 do NCPC. Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de ressolagem de pneu na pista de rolamento. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Possibilidade. Ineficiência da requerida na fiscalização da estrada. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional. Nexo causal demonstrado.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Valor corretamente arbitrado. Comprovação dos gastos com o conserto do veículo e pagamento da apólice de seguro. Possível ação regressiva em face da ré. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553702
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010936-86.2018.8.26.0309,
da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
2
Voto no 21571
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309
Apelante: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes
S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Vara de Origem: 3a Vara Cível de Jundiaí
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide.
Produção
desnecessária
de
demais
provas.
Documentos
apresentados que são suficientes para formar o convencimento do
magistrado. Preliminar rejeitada.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de
impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que
impugnam a sentença. Observância do art. 1.010 do NCPC.
Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de
trânsito ocasionado pela presença de ressolagem de pneu na pista
de rolamento. Pretensão de responsabilizar a concessionária
responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia.
Possibilidade. Ineficiência da requerida na fiscalização da estrada.
Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e
22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do
Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional. Nexo
causal demonstrado.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
materiais.
Valor
corretamente arbitrado. Comprovação dos gastos com o conserto
do veículo e pagamento da apólice de seguro. Possível ação
regressiva em face da ré. Sentença de procedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirante S/A contra a r. sentença de fls. 177/179 que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
3
autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou
procedente o pedido para o fim de condenar a ré ao pagamento
do valor de R$ 5.334,18, que deverá ser atualizado e com
incidência de juros de mora desde a data do desembolso pela
seguradora.
Nas razões recursais (fls. 184/210) a
Apelante sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, por
não ter oportunizado a produção de provas, como a oitiva de
testemunhas. No mérito, afirma que o acidente ocorreu por
culpa de terceiro do veículo do qual se desprendeu a
ressolagem que deu causa ao acidente em questão, além do
concurso do segurado que não teve cautela suficiente que lhe
permitisse desviar do objeto, restando ausente o nexo causal
e consequentemente o dever de indenizar. Pugna pelo
provimento do recurso, com a improcedência da ação e
alternativamente a nulidade da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 217/239, requerendo a não admissão do recurso, diante da
falta de impugnação específica.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de regresso de
segurador pela quantia que desembolsou em indenização, em
virtude de acidente de automóvel sofrido em rodovia devido à
colisão de veículo com a ressolagem de pneu de um automóvel
na pista de rolamento, ocasionando dano na parte frontal do
veículo conduzido pelo Sr. Erico Fabricio Xavier.
A r. sentença julgou procedente a
ação, para o fim de condenar a Concessionária ao pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
4
valor de R$ 5.334,18, que deverá ser atualizado e com
incidência de juros de mora desde a data do desembolso pela
seguradora, insurgindo-se a Apelante.
2. De início, não há que se falar em
nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, pela
falta de realização de prova testemunhal.
Com
efeito,
compete
ao
julgador
verificar as provas produzidas no processo e determinar, se
assim entender pertinente, a produção de outras provas que
considerar necessárias para a elucidação do caso concreto ou
julgar a lide de forma antecipada.
Na espécie, o juízo a quo dispunha de
elementos para apreciar as alegações apresentadas pelas
partes, de forma que os documentos acostados aos autos eram
suficientes para a formação de seu convencimento e permitiram
o
exame
das
questões
discutidas,
sendo,
portanto,
desnecessária a produção de prova testemunhal.
De se salientar que a pretensão
deduzida nos autos não necessita de produção de provas em
audiência, sendo suficientes as provas já existentes nos
autos, notadamente por se tratar de questão de direito.
Nesse sentido:
“RESP. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
QUESTÃO DE DIREITO. DEVER DO JUIZ. - O ART. 330, DO CPC, IMPÕE
AO JUIZ O DEVER DE CONHECER DIRETAMENTE DO PEDIDO,
PROFERINDO SENTENÇA, SE PRESENTES AS CONDIÇÕES QUE
PROPICIEM
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
CAUSA,
DESCOGITANDO-SE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA
DE 1. GRAU.” (STJ, 5a Turma, REsp 112427/AM, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJ 26.05.1997).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
5
Nesse passo, a produção de provas não
foi dispensada arbitrariamente pelo juízo, pois estavam
presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide.
Assim, agiu em conformidade com o que
preceituam os artigos 370, 371 e 355, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil.
Impertinente, pois, a alegação de
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, razão
pela qual deve ser afastada.
3. Tampouco prospera o pleito, em
sede de contrarrazões, de não conhecimento do recurso, sob
alegação de falta de impugnação específica da sentença.
Com efeito, o recurso de apelação
deve versar sobre os tópicos da sentença que o recorrente
entende devam ser modificados, especificando quais são esses
pontos e por quais razões devem ser alterados, nos termos do
art. 1010, II e IV, do NCPC.
Na
espécie,
como
se
observa,
a
discussão se insere no inconformismo quanto à procedência da
ação, sendo que a apelante insiste em seu recurso em afirmar
ausência de comprovação do nexo de causalidade, bem como na
culpa exclusiva de terceiro.
Como se vê, o recurso atende ao
princípio da dialeticidade recursal, (art. 1010, II, do
NCPC), devendo ser rejeitada a alegação da Apelada de falta
de impugnação específica da sentença.
4. Com efeito, narra a autora que, em
07/03/2018, o Sr. Erico Fabricio Xavier trafegava na rodovia
administrada pela ré, Rodovia SP 348, conduzindo o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
6
segurado (Honda, modelo City Sedan, de placas FQY-5619)
quando foi surpreendido com uma ressolagem de pneu na pista
e, sem que tivesse tempo hábil para desviar, acabou por
colidir.
Sustenta que o veículo sofreu danos
na parte frontal e, por força do contrato de seguro, pagou o
valor da indenização ao segurado pelos reparos em seu
veículo, ajuizando ação de regresso em face da concessionária
de serviços públicos.
Por sua vez, a ré alega que não houve
qualquer conduta omissiva ou comissiva da concessionária que
possa ensejar sua responsabilidade civil na espécie.
5. Como é cediço, o Estado pode
causar danos a terceiros, seja por sua ação ou omissão.
No caso dos autos, o acidente sofrido
pelo segurado foi comprovadamente ocasionado pela falta de
fiscalização da concessionária, impedindo a existência de
objetos na pista de rolamento, estando configurada a
responsabilidade civil objetiva da ré pela falta de zelo na
conservação da estrada.
Desta forma, embora a concessionária
alegue constante inspeção da pista de rolamento, em tempos
determinados,
evidenciou-se, na
espécie, falha da ré,
incumbida de manter as pistas em condições de tráfego normal
e seguro.
Logo, restou caracterizado o nexo de
causalidade entre o acidente sofrido e a atuação ineficiente
da requerida na conservação e fiscalização da pista.
A concessionária de serviço público
tem o dever de conservar a estrada em boas condições, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
7
que os usuários não se deparem com obstáculos ou situações
capazes de causar acidentes.
Assim,
a
imputação
de
falha
no
serviço prestado pela ré, causando risco à segurança dos
usuários da rodovia, mormente quando a utilização desta está
condicionada ao pagamento de pedágio, está disciplinada pelo
§ 6o, do art. 37, da Constituição Federal e pelo Código de
Defesa do Consumidor.
Ao
contrário
do
entendimento
defendido pela requerida, a responsabilidade é objetiva.
O artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal assevera que:
“Art. 37.
(...)
§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.”
Também
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do Estado e o
direito do consumidor à fruição de serviços estatais de
qualidade:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
X- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral”.
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
8
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, as obrigações
referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a
reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”
O Código Civil, ainda, em seu art.
927, § único ao configurar a responsabilidade pelo risco da
atividade coloca:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.

Por
fim,
o
Código
de
Trânsito
Nacional (Lei no 9.503/97) determina que:
“Artigo 1o - O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território
nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.
...
§ 3o - Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e
manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito
do trânsito seguro”.
Note-se que a ré não comprovou que
garantiu a segurança necessária na prestação de seu serviço,
tendo a prova, na verdade, demonstrado falha em sua atuação.
Se a segurança prestada pela ré fosse
efetiva, evidentemente que não haveria nenhuma ressolagem de
pneu na pista.
Acrescente-se, ainda, que não houve
prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
9
fortuito ou força maior.
Também
não
se
cogita
em
responsabilidade do proprietário do veículo, cuja ressolagem
de pneu se desprendeu caindo na pista, caso em que não
desobriga a concessionária do seu dever de fiscalização da
rodovia. Caso a requerida descubra quem é o proprietário do
veículo, que também atuou imprudentemente, poderá cobrar os
danos, em ação regressiva.
O C. Superior Tribunal de Justiça já
asseverou que as concessionárias de serviços rodoviários, nas
suas relações com os usuários da estrada, estão subordinadas
ao Código de Defesa do Consumidor, dispondo que:
“In casu, verifica-se que assiste razão à recorrente. As concessionárias de serviços
rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, estão subordinadas ao
Código de Defesa do Consumidor. Entendimento contrário causa conflito com a
própria natureza do serviço de concessão, mediante o qual aquela que se investe
como concessionária do serviço público tem a obrigação de responder pelos atos
ilícitos que decorrem da má prestação do serviço. Cabe à concessionária a
manutenção da rodovia, de modo a evitar acidentes e transtornos aos motoristas e
usuários em geral.” (STJ Resp 567295, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz
Federal convocado do TRF 1a região, DJ 24/03/2009).
“REsp 573260 / RS RECURSO ESPECIAL 2003/0127231-3 Relator(a) Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento 27/10/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 09/11/2009 Ementa
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. RODOVIA.
ANIMAIS
NA
PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. VEÍCULOS.
DEVER DE CUIDAR E ZELAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCABIMENTO.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Cabe às
concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo
civilmente, de consequência, por acidentes causados aos usuários em razão da
presença de animais na pista. II. Denunciação à lide corretamente negada, por
importar em abertura de contencioso paralelo, estranho à relação jurídica entre o
usuário e a concessionária. III. Recurso especial não conhecido”.
“REsp 647710 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0060056-0 Relator(a) Ministro
CASTRO FILHO (1119) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
10
Julgamento 20/06/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 30/06/2006 p. 216 RB vol.
513 p. 23 RT vol. 853 p. 185 Ementa RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM
ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência desta Terceira
Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os
usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da
rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados
pela presença de animais na pista. Recurso especial provido”.
No mesmo sentido os precedentes desta
Corte:

1000059-55.2016.8.26.0698
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Pirangi
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/07/2020
Data de publicação: 08/07/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIMENTO. Embora não se trate propriamente de
obscuridade ou contradição, o E. Órgão Especial reconhece a competência da
Seção de Direito Público para o julgamento de ações relativas à responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público. Embargos
acolhidos, com efeitos modificativos. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL
PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL

RODOVIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ACIDENTE DE
VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
OBJETO NO LEITO DA RODOVIA
OMISSÃO NO DEVER DE
FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DANOS
MATERIAIS
CONFIGURADOS

INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
1.
A
responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco
administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e
subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona,
devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Matéria pacificada no
julgamento do Tema no 130 do STF. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor por se tratar de prestação de serviços públicos. 2. Pretensão à
condenação na reparação de danos causados em acidente de veículo. Acidente
provocado pela presença de objeto (ressolagem) na pista de rodovia objeto de
concessão pública. Danos materiais comprovados. Condenação no pagamento de
indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Mero dissabor cotidiano não
enseja reparação por suposta ofensa moral. Pedido procedente, em menor
extensão. Recurso provido, em parte.
1012965-84.2018.8.26.0576

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
11
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu
Comarca: Matão
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/06/2020
Data de publicação: 29/06/2020
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização. Ação de regresso de
seguradora contra a concessionária. Responsabilidade do Estado (lato sensu).
Acidente na rodovia causado pela presença de objeto na pista. Sentença de
procedência mantida. 1. Art. 37, § 6o, Constituição da República de 1988.
Omissão. Falta do serviço pela omissão estatal (ou sua concessionária). 2. Mérito.
Inexistência de excludente da responsabilidade. Ressalva de ação regressiva em
face do proprietário do veículo cujo objeto caiu na pista. Danos materiais
comprovados. Sentença mantida. Acréscimo tão somente no tocante aos
consectários legais aplicáveis ao valor devido. Aplicação do Tema n. 810 do C.
STF. 3. Verifica-se que o acidente ocorreu e foi oriundo de omissão da requerida
na manutenção da segurança na rodovia. Consigne-se, ademais, que a apelante
confunde-se: ela não tem que providenciar inspeções de 120 minutos,
intermitentemente, ou mais ou menos; é muito além disso, deve prover a
segurança ao tráfego. 4. Majoração da verba honorária em observância ao art. 85,
parágrafo 11, do CPC. 5. Negado provimento ao recurso, com observação.

1005909-58.2017.8.26.0568
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Ana Liarte
Comarca: São João da Boa Vista
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/06/2020
Data de publicação: 24/06/2020
Ementa: APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito
Objeto na pista (ressolagem de pneu) Responsabilidade da pessoa jurídica de
direito privado concessionária da prestação de serviço público Danos materiais
Impossibilidade de trabalhar em razão do acidente Lucros cessantes parcialmente
comprovados Danos morais verificados Estresse pós-traumático e síndrome do
pânico
Sentença de parcial procedência reformada Apelação da Autora
parcialmente provida Apelação da Requerida desprovida.
Logo, é de rigor o reconhecimento da
responsabilidade da ré.
6.
Quanto
aos
danos
materiais
postulados na inicial, houve comprovação de seu gasto,
justificando o valor fixado.
De acordo com a bem lançada sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010936-86.2018.8.26.0309 -Voto no 21571
12
“Observe-se, ainda, correto o valor aqui cobrado. Do valor gasto com o conserto
do veículo, a autora deduziu o valor pago pelo segurado como franquia,
ficando rechaçada a alegação da ré de enriquecimento indevido da autora.”
(fls. 179).
De fato, a autora trouxe aos autos o
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito Rodoviário
(fls. 77/84), valor do conserto (fls. 87/91), o pagamento da
reparação (fls. 92/93) e a apólice de seguro (fls. 38/42),
tendo direito à ação de regresso em face da ré.
Correta, pois, a r. sentença.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.
Isto posto, conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se a r. sentença de fls. 177/179 na
íntegra. Atento a regra do art. 85, § 11, do CPC e a
sucumbência recursal, fica majorada a verba honorária fixada
na sentença, a ser suportada pela ré para 15% do valor
atualizado da condenação.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator